Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, em que a parte exequente busca a penhora sobre os créditos de titularidade da agravada, bem como a desconsideração de sua personalidade jurídica.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, a agravante não apresentou elementos probatórios hábeis a comprovar a alegada fraude à execução ou que a executada estaria se ocultando para evitar o pagamento ou se desfazendo de seu patrimônio, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada.
4.Os pedidos de penhora de créditos de titularidade da executada e de desconsideração da personalidade jurídica se revelam prematuros, haja vista a ausência de citação para efetuar o pagamento da dívida e de exaurimento dos meios para localização de bens penhoráveis.
5. Recurso conhecido e desprovido.